Tribunal: STF
Processo: HC 233764
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. VÍTIMAS. ESPÓLIOS. HERANÇA JACENTE. PATRIMÔNIO A SER ARRECADADO EM FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO PENAL INCONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante sustenta que o crime de estelionato praticado contra espólio, cujo patrimônio seja enquadrado como herança jacente, não dispensa representação das vítimas, o que ocorreria somente com a declaração de vacância.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o crime de estelionato cometido contra espólio, cujo patrimônio constitua herança jacente, dispensa representação da vítima.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O crime de estelionato, quando for vítima a Administração Pública, dispensa representação, nos termos do art. 171, § 5º, I, do CP.

    5. No caso concreto, as informações prestadas pelo Juízo de origem revelam que as vítimas são espólios cujo patrimônio foi enquadrado como herança jacente, a ser arrecadado em favor da Administração Municipal, a tornar incondicionada a ação penal.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.